Tribunal: TJPA
Processo: 0006195-80.2014.8.14.0701
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3620 - Crimes contra a Flora
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ARTIGO 46, PARÃGRAFO ÃNICO DA LEI NÂº 9.605/98 E ARTIGO 299 DO CÃDIGO PENAL. SENTENÃA PENAL ABSOLUTÃRIA POR INSUFICIÃNCIAS DE PROVAS. APELAÃÃO INTERPOSTA PELO MINISTÃRIO PÃBLICO. PEDIDO DE CONDENAÃÃO. IMPROCEDÃNCIA.DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 48, PARÃGRAFO ÃNICO DA LEI NÂº 8.605/98 â PREJUDICADO. reconhecimento da prescriÃ§Ã£o abstrata da pretensÃ£o punitiva do referido delito, com a consequente extinÃ§Ã£o da punibilidade dos acusados.PEDIDO DE CONDENAÃÃO PELA PRÃTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÃGICA, SUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O crime de falsidade ideolÃ3gica, previsto no art. 299, âcaputâ, do CÃ3digo Penal exige dolo especÃfico, com o intuito de prejudicar direito, criar obrigaÃ§Ã£o ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 2. No caso em apreÃ§o, observa-se que nÃ£o houve demonstraÃ§Ã£o do dolo especÃfico do ora apelado em falsificar documento ou dele se utilizar para aferir vantagem prÃ3pria ou em benefÃcio de outrem. 3. Acervo probatÃ3rio insuficiente a caracterizar o intuito de prejudicar direito, criar obrigaÃ§Ã£o ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. 4. ObservÃ¢ncia do princÃpio in dubio pro reo. 5. DecisÃ£o mantida.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.ACÃRDÃOAcordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da 1Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mÃ©rito, NEGAR-LHE provimento Ã pretensÃ£o recursal, nos termos do voto da Relatora.Sala das SessÃμes do Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, aos dias do mÃªs de abril de 2021.Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora . VÃ¢nia LÃºcia Silveira.BelÃ©m/PA, 27 de abril de 2021.Desembargadora. ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0006195-80.2014.814.0701
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
APELADO: KM COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA
APELADO: MARLENE AGUIDA ALVARENGA
APELADO ANDRAUS ALVARENGA
REPRESENTANTE: SIDNEY CAMPOS GOMES (OAB-PA 10.087)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.
DESEMBARGADORA: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 9.605/98 E ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIAS DE PROVAS. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 48, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8.605/98
- PREJUDICADO.
reconhecimento da prescrição abstrata da pretensão punitiva do referido delito, com a consequente extinção da punibilidade dos acusados.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, SUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE. 1.
O crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299, ¿caput¿, do Código Penal exige dolo específico, com o intuito de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 2. No caso em apreço, observa-se que não houve demonstração do dolo específico do ora apelado em falsificar documento ou dele se utilizar para aferir vantagem própria ou em benefício de outrem. 3. Acervo probatório insuficiente a caracterizar o intuito de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. 4. Observância do princípio
in dubio pro reo.
5. Decisão mantida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE provimento
à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora . Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, 27 de abril de 2021.
Desembargadora.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0006195-80.2014.814.0701
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
APELADO: KM COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA
APELADO: MARLENE AGUIDA ALVARENGA
APELADO ANDRAUS ALVARENGA
REPRESENTANTE: SIDNEY CAMPOS GOMES (OAB-PA 10.087)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.
DESEMBARGADORA: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
Ministério Público Estadual
, objetivando reformar a sentença penal absolutória exarada nos autos de ação penal pública oferecida contra os réus
KM COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA, MARLENE AGUIDA ALVARENGA e ANDRAUS ALVARENGA,
imputando-lhe a conduta prevista no art. 46, parágrafo único da Lei n.º 9.605/98 e art. 299 do Código Penal.

Na
denúncia
(fls. 01-04), o representante do Ministério Público narrou em síntese, que no dia 02/05/2014 foi lavrado auto de infração pelo IBAMA em virtude de ficar constatado que a empresa Ré e seus administradores prestavam informações falsas no Sistema de Controle Oficial em material ambiental (SISFLORA/PA), de forma a movimentar créditos indevidos de empresas fantasmas, o que possibilitaria a comercialização de produtos florestais ilegalmente. Em continuação, relata que os Réus Marlene Aguida e Andraus Alvarenga eram os administradores da empresa Ré e tiveram participação na inclusão das informações falsas. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98 e artigo 299, do Código Penal.

Em
razões recursais,
alega o Órgão Ministerial que a absolvição contida na sentença é de todo equivocada, uma vez que o acervo probatório comprovam de maneira inequívoca, que os denunciados com vontade livre e consciente inseriram dados fictícios no SISFLORA, com
animus
de conferir aparência de legalidade à comercialização ilícita de madeira, motivo pelo qual requer que seja decretada a condenação dos denunciados, nos moldes postulados na exordial.

Em
contrarrazões,
o recorrido opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
, mantendo-se incólume a sentença objeto da apelação, repelindo-se, por imperativo, o recurso interposto pelo apelante, por seus próprios e judiciosos fundamentos, com o que se estará realizando a melhor justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 531-537), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melos, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso interposto, a fim de que seja reformada a sentença absolutória, para condenar os denunciados
KM COMÉRCIO DE EXPOSTAÇÃO, MARLENE AGUIDA ALVARENGA e ANDRAUS ALVARENGA
, como incurso nos crimes do art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605 e art. 299 do Código Penal.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo representante do
Ministério Público
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
(fls. 484-484v), que julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, absolveu os oras apelados
KM COMÉRCIO DE EXPOSTAÇÃO, MARLENE AGUIDA ALVARENGA e ANDRAUS ALVARENGA
da prática dos crimes previstos no
artigo 46 da Lei nº 9.605/98
e
artigo 299, do Código Penal
, com fundamento no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal
.

DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.605/98

Preliminarmente, destaco que, embora não tenha sido arguida por quaisquer das partes, antes de adentrar na análise do recurso, considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até a presente data, resta imperiosa a análise, de ofício, da possível
prescrição abstrata da pretensão punitiv
a do delito do
art. 46 da Lei nº 9.605/98
, contra os réus
KM COMÉRCIO DE EXPOSTAÇÃO, MARLENE AGUIDA ALVARENGA e ANDRAUS ALVARENGA,
visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo em relação ao referido delito.

Ressalte-se que na hipótese de concurso de crimes a prescrição deve ser analisada em relação a cada um dos crimes, de forma individual, conforme dispõe o art. 119 do CPB.

Nos termos do que dispõe o art. 109
caput
do Código Penal, a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. A reprimenda máxima prevista ao tipo penal do artigo 46, parágrafo único é de
01 (um) ano de detenção
, a qual prescreve em
04 (quatro) ano
s, no termo do que preceitua o inciso V do referido artigo 109.

Analisando os lapsos temporais ocorridos no feito entre o recebimento da denúncia
(04/05/2016),
ultima causa interruptiva da prescrição, considerando a inexistência de sentença condenatória no presente feito, somente absolutória, até a presente data (
07/07/2020
) transcorreu mais de
04 (quatro) anos
, operando-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Colaciono abaixo julgados sobre a matéria:
APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre a data do recebimento da denúncia até os dias atuais, vez que se trata de sentença absolutória que não interrompe o prazo prescricional, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelado, em razão da prescrição intercorrente da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, III, todos do Código Penal. 2. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. (2015.04756947-05, 154.670, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2015-11-24, Publicado em 2015-12-16)

Ante o exposto, de ofício, reconheço a
prescrição da pretensão punitiv
a para declarar a
extinção da punibilidade
, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V do CPB em relação ao crime tipificado no
art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/9
8.

DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL

A conduta praticada consiste na inserção de dados falsos no sistema SISFLORA/PA, com a consequente expedição de Guia Florestal, documento de controle obrigatório.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOCUMENTO PÚBLICO. FALSIFICAÇÃO DE DOF
. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. 1. Considerando que a ré foi condenada em primeiro grau, na forma do artigo 71 do Código Penal, por fatos anteriores e posteriores à data de 05-5-2010, em observância à súmula 711 do Supremo Tribunal Federal aplica-se, na presente hipótese, a Lei 12.234/2010 no que tange à prescrição da pretensão punitiva. 2. Não decorrido o lapso extintivo entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, bem como desta até o presente julgamento, não há falar em prescrição da pretensão punitiva. 3
. Já decidiu esta Corte que a inserção de dados falsos em Documento de Origem Florestal - DOF configura o delito de falsidade ideológica
. 4. Materialidade, autoria e dolo devidamente comprovados em relação ao delito do artigo 299, c/c artigo 71, ambos do Código Penal. 5. Nos termos da nova orientação do Supremo Tribunal Federal, resta autorizado o início da execução penal, uma vez exaurido o duplo grau de jurisdição, assim entendida a entrega de título judicial condenatório, ou confirmatório de decisão dessa natureza de primeiro grau, em relação à qual tenha decorrido, sem manifestação, o prazo para recurso com efeito suspensivo (embargos de declaração/infringentes e de nulidade, quando for cabível) ou, se apresentado, após a conclusão do respectivo julgamento. 6. Recurso desprovido.
(TRF-4
- ACR: 50036018820124047006 PR 5003601-88.2012.404.7006, Relator: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS,
Data de Julgamento: 08/02/2017
, OITAVA TURMA)
¿APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - ART. 69-A DA LEI Nº 9.605/98 E ARTS. 297 E 299, CAPUT, AMBOS DO CP - INSURGÊNCIA - PRETENSÃO - CONDENAÇÃO DE AMBOS OS IDICIADOS PELA CONDUTA DESCRITA NO ART. 69-A DA LEI 9.605/98 - INVIABILIDADE - CONDUTA PRATICADA NÃO SE INSERE NA NORMA PENAL - ANDRÉ LUIZ PACHI - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBICO E FALSIDADE IDEOLÓGICA - IMPOSSIBILIDADE - ANEMIA PROBATÓRIA - DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS QUE NÃO EVIDENCIAM A PRÁTICA DELITUOSA - INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE NÃO PRODUZIU O SUPORTE PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - MANTIDA A ABSOLVIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. A
Guia Florestal é um documento de controle obrigatório emitido pelo sistema SISFLORA
- CC-SEMA e tem por finalidade informar o saldo do estoque dos produtos existentes no empreendimento, de acordo com o que é
declarado pelo seu responsável operacional, independendo de qualquer estudo, laudo ou relatório ambiental propriamente dito. Portanto, não guarda reação com o objeto material do artigo 69-A, do CP
. Restando insuficientemente demonstrado pelo conjunto fático probatório, que o apelado é o responsável pela reprodução e alteração dos documentos públicos citados nos autos, impositiva a manutenção da absolvição, com base no secular princípio in dúbio pro reo. (Ap 7267/2016, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016)¿ (
TJ-MT
- APL: 00010245320088110082 7267/2016, Relator: DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/12/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/12/2016) (grifei).

Da análise dos elementos probatórios carreados aos autos, todavia, denota-se que a pretensão recursal condenatória em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Urge consignar que para a prolação de um decreto condenatório, não basta apenas a existência de indícios de autoria corroborados pelos elementos informativos do inquérito policial, sendo necessário a aferição da certeza extraída, principalmente pelas provas judiciais carreadas aos autos. Do contrário, estaríamos indo de encontro ao já consagrado princípio da presunção da inocência, o que não se pode admitir. Ademais, ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial não ratificados em juízo" (Informativo-STF nº 366).
Absolvição pelo princípio in dublo pro reo -- TJRS: "Aplicação do princípio `in dúbio pro reo'. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é o bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova, para condenar, deve ser certa como a matemática'." (RJTJERGS 177/136).

Com efeito, embora as provas carreadas pelo Ministério Público evidencie a existência de prestação de informação não verdadeira no sistema oficial de controle, comercialização e transporte de produtos e sub-produtos florestais, SISFLORA, através da emissão de guias florestais com inconsistências nos veículos utilizados como meio de transporte, tais fatos não foram devidamente esclarecidos em juízo, há evidenciar o dolo da empresa ré.

O
crime de falsidade ideológica
está previsto no
artigo 299, do Código Penal
, e dispõe:
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular. (Vide Lei nº 7.209, de 1984)
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.

O crime do
artigo 299,
caput
, do Código Penal
, configura-se quando a pessoa, incumbida do dever jurídico de declarar a verdade, pratica qualquer ação contida no núcleo verbal, objetivando prejudicar direito, produzir obrigação ou modificar a realidade sobre fato relevante, podendo contar com o auxílio de outrem, caracterizando a participação, não se admitindo a coautoria, em razão da infungibilidade da conduta do sujeito ativo.

Na hipótese dos autos, o magistrado
a quo
, ao proferir a sentença penal absolutória, fundamentou não existir provas suficientes aptas a ensejar um decreto condenatório nos autos.

Por imperioso, transcrevo trecho do pronunciamento judicial ora vergastado,
verbis
:
¿A pretensão punitiva estatal não se revelou provida de fundamento diante do conjunto probatório processual produzido, uma vez que as provas produzidas na fase de inquérito não foram confirmadas em Juízo.
No que pese o entendimento deste juízo de que a admissibilidade do pleito condenatório não está adstrito ao pedido de condenação formulado pelo Ministério Público em alegações finais (ex vi. Art. 385 do Código de Processo Penal), entendo que neste caso assiste razão a nobre Defesa, uma vez que durante a instrução processual as provas produzidas não foram suficientemente aptas a ensejar um decreto condenatório.
O crime imputado aos Acusados está tipificado no Art. 46 da Lei 9.605/98 e Art. 299, do CPB, pois a conduta criminosa seria em razão de ter inserido no Sistema SISFLORA informações falsas para movimentação da madeira, de forma a gerar créditos fantasmas.
As provas carreadas pelo Ministério Público comprovam a existência de erro na inclusão do Sistema Ambiental de controle de produtos florestais, entretanto, inexistiu dolo, mas sim erro material capaz de gerar equívoco na inclusão dos dados. A defesa demonstrou que pequenas alterações no cadastro das placas dos veículos como apenas um número diferente foram suficientes para alterar os automóveis, dando a entender que o que ocorreu foi uma desatenção.
Ademais, em processo penal a prova da culpa deve ser irreprochável, livre de dúvidas e contradições, o que efetivamente não é o caso em tela.
Entendo que a correta aplicação dos direitos e garantias fundamentais ao caso concreto requer a aplicação do sub princípio especial da ciência processual penal in dúbio pra reo, também denominado favor rei ou favor inocentiae, pelo qual na ponderação entre o direito de punir e o status libertatis do acusado, este ultimo deve prevalecer.
Desta feita, considerando a insuficiência de provas a ensejar um decreto condenatório, concluo que não merece guarida a pretensão punitiva estatal, devendo a presente exordial ser julgada improcedente em todos os seus termos.
Pelo exposto e por tudo que dos autos consta, hei por bem, de forma concisa e sucinta, ABSOLVER dos crimes imputados na Denúncia os réus KM COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA, MARLENE ÁGUIDA ALVARENGA e ANDRAUS ALVARENGA, ex vi do artigo 386, III, do Código de Processo Penal Brasileiro, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.(...)¿

Na hipótese dos autos, o magistrado
a quo
, ao proferir a sentença penal absolutória, fundamentou não existir qualquer indicação plausível nos autos que comprove que o ora apelado agiu com dolo, mas sim erro material gerando equívoco na inclusão de dados, o que coaduno com tal entendimento.

Em observância as provas carreadas aos autos, onde a defesa arguiu ter havido erro na declaração do número das placas dos veículos que transportavam a matéria sobre fiscalização ambiental, não há elementos que de convicção que demonstre que a ação do apelado foi consciente.

O Ministério Público se fundamenta seu pedido condenatório, no depoimento prestado em juízo, pelo nacional FRANCISCO DE SOUSA NEVES, que lavrou o Auto de Infração nº 9059001, que deu origem a presente ação penal, e que o fez com base exclusivamente nas informações prestadas pelo Núcleo de Inteligência do IBAMA-NUINT.

Destaco, trecho do depoimento do servidor público, nas frações de interesse, conforme mídia audiovisual (fl. 459), dos autos,
in verbis:
¿(...)QUE lavrou o referido auto de infração, após informações prestadas pelo Núcleo de Inteligência do IBAMA; QUE não esteve no local onde houve a infração; QUE existe um sistema dentro do IBAMA que realiza o trabalho de análise da prestação de conta das empresas; QUE lavrou os autos, em razão da incompatibilidade dos veículos para transporte da madeira; QUE não sabe informar se a empresa foi notificada; QUE as informações constante no sistema é de responsabilidade da empresa; QUE apenas autou a empresa, com base nas informações do NUIT, mas não tem conhecimento sobre a infração; QUE não lembra muito desse caso, em razão do tempo decorrido, e ocorrem muitas autuações; QUE sabe apenas que o sistema SISFLORA no IBAMA detecta uma irregularidade, e outro setor é que faz o auto de infração, com base no relatório que lhe foi encaminhado; QUE não sabe informar maiores dados dessa análise feita pelo IBAMA; QUE acredita que deveria ter sido intimada a pessoa que formulou o relatório, para prestar depoimento em juízo; QUE a empresa que vende a madeira é que fornece os dados para o sistema (...).

Conforme a narrativa da testemunha, no qual se fundamenta o apelante, percebe-se que há elementos que demonstram que foram inseridos dados no SISFLORA que denotam que os veículos constante no referido registro são incompatíveis para o transporte de madeira.

Quanto a intenção da ré, ter agido com vontade livre e consciente, tais fatos não foram devidamente elucidados nos autos, tendo em vista que a testemunha ressaltou que não teve conhecimento de como se deu a infração.

Saliento não existir nos autos , provas suficientes que contrarie os argumentos da defesa, quando afirma que o fato se deu por ¿erro de digitação¿, no número das placas dos veículos cadastrados no SISFLORA.

As provas produzidas durante o inquérito não foram confirmadas em juízo, tendo em vista que não foi ouvida o servidor do Núcleo de Inteligência do IBAMA-NUINT, que procedeu o relatório que originou na autuação infracional, não provas irrefutáveis do dolo da empresa ré.

Certo é que para a prolação de um decreto condenatório, não basta apenas a existência de indícios de autoria corroborados pelos elementos informativos do inquérito policial, sendo necessário a aferição da certeza extraída, principalmente pelas provas judiciais carreadas aos autos. Do contrário, estaríamos indo de encontro ao já consagrado princípio da presunção da inocência, o que não se pode admitir.

Meras conjecturas e testemunhos desprovidos de um mínimo de razoabilidade, não podem ensejar um édito condenatório, prevalecendo o princípio
'in dubio pro reo'
. De fato, a ausência de prova suficiente do dolo, torna inadmissível a condenação, pois nestes casos estaria baseada em ilações, deduções ou presunções, não admitidas em matéria criminal.

O poder discricionário do Juiz na apreciação das provas não deve ser interpretado como sendo o de livre arbítrio, mas, ao contrário, deve sempre o Magistrado valer-se do bom senso e dos princípios constitucionais para atingir a finalidade maior do processo que é a de fazer Justiça.

Assim, entendo por não acatar os argumento do Ministerío Público, e manter a decisão que absolveu os réus
KM COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA, MARLENE AGUIDA ALVARENGA e ANDRAUS ALVARENGA,
em relação ao crime capitulado no art. 299 do CPB, nos termos do art. 386, VII do CPP.

É como voto.
Belém/PA, 27 de abril de 2021.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora